Tribunal: TJPA
Processo: 0001816-74.2008.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001816-74.2008.8.14.0065

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

APELADO: A SPIRANDELLI JUNIOR COMERCIO DE COMBUSTIVEL, ADAMASTOR SPIRANDELLI JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO: 0001816-74.2008.8.14.0065

COMARCA DE ORIGEM: XINGUARA

APELANTE:

BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO: OSMARINO JOSE DE MELO – OAB/PA 15.101-A

APELADO: A SPIRANDELLI JUNIOR COMERCIO DE COMBUSTIVEL

ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. HIPÓTESE DO ART. 485, III DO CPC. NECESSÁRIA PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, §1º DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1 - A extinção do processo por abandono da causa pela parte autora depende de prévia intimação pessoal da parte interessada, para que dê andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

2 - O julgador singular deixou de proceder a intimação pessoal da parte, a que se refere o §1º do art. 485 do CPC, motivo pelo qual se justifica a anulação da sentença, em função da inobservância de tal formalidade legal.

3 - Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento do feito

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO BRADESCO S.A, manifestando seu inconformismo contra a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Xinguara, nos autos da Ação de Execução de título extrajudicial, movida pela apelante em desfavor de A SPIRANDELLI JUNIOR COMERCIO DE COMBUSTIVEL.

Em razão da frustração da tentativa de citação e de penhora online, foi intimada a parte autora, por meio de seu advogado, para se manifestar no prazo de 10 dias (id. 9734764), porém quedou-se inerte em relação a não localização do devedor.

O Juízo de Piso, extinguiu a ação, sob o argumento de que a parte exequente teve ciência da não localização do devedor em 07/05/2014 e desde então só foram solicitadas diligências com a finalidade de localização de bens do devedor, mas, todas infrutíferas.

A sentença objurgada (id. 9734871) extinguiu a ação sem resolução de mérito, sob o fundamento que decorreu o prazo legal para que o requerente efetuasse a citação da requerida.

Em suas razões recursais (id. 9734873), aduz o apelante que para que seja reconhecida a prescrição intercorrente é necessária a previa intimação pessoal do Exequente para que este dê o devido andamento ao processo e, somente no caso de inércia do autor/credor, haverá instituída a prescrição intercorrente, o que não é o caso dos autos em tela.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença objurgada.

Sem contrarrazões, porquanto não angularizada a relação processual, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Belém,( PA),

2023.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

De acordo com o disposto no artigo 921, § 1º, do Código de Processo Civil, quando não localizados bens penhoráveis para a satisfação da execução, o processo deve ser suspenso por um ano. Somente após o decurso desse prazo, comprovada a inércia do credor quanto à prática dos atos que lhe incumbem para a movimentação processual por tempo equivalente ao prazo prescricional, ocorre a prescrição intercorrente, consoante disposto no § 4º do mesmo dispositivo legal.

Incabível a extinção de fase de cumprimento de sentença pelo fato de a lide tramitar há longa data e pela ausência de bens penhoráveis dos executados. Inexistência de bens penhoráveis gera a possibilidade de suspensão da execução com o arquivamento administrativo da lide, mas não sua extinção (Art. 921, III, do CPC).

Outrossim, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, quando a parte deixa de promover atos e diligências que lhe competem, após o prazo concedido pelo juiz, é cabível a extinção do processo por abandono da causa.

Porém, a extinção por abandono depende de prévia intimação pessoal da parte interessada para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, tal como estatui o § 1º do art. 485 do CPC.

Com efeito, é indispensável a intimação pessoal prévia da parte autora antes da extinção do processo. E do cotejo dos autos, de fato, não houve a intimação pessoal da parte para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias, consoante estabelece o § 1º do art. 485 do CPC.

E assim sendo, não foram atendidos os ditames legais, o que afastaria o abandono da causa e impediria a extinção do feito por este motivo.

Nessas circunstâncias, impõe-se a reforma da sentença proferida.

Por esses motivos, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso para cassar a sentença guerreada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Origem para prosseguimento do feito.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO, PARA CASSAR A SENTENÇA GUERREADA, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS AO JUIZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/08/2023